Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702537-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLISON ROBERTO DE SOUSA MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido tutela de urgência, interposto por ALLISON ROBERTO DE SOUSA MOURA em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que na ação de repactuação de dívidas n. 0722995-70.2023.8.07.0007, indeferiu a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e empréstimos pessoais em 30% da renda líquida do Agravante, dos seguintes termos (ID 180274861 na origem): DEFIRO À AUTORA OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANOTE-SE. ALLISON ROBERTO DE SOUSA MOURA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA SA, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição financeira ré. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, haja vista que o réu realiza o desconto compulsório das parcelas dos empréstimos no seu contracheque e em sua conta corrente, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos ou a imediata readequação das dívidas ao plano de pagamento apresentado. Também pede que o réu se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira do autor é complexa, pois apesar de ela ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Tanto que constam nos extratos, notadamente do BRB, várias transferências por pix, o que indica que as instituições financeiras rés não se apropriam de todas as rendas. Além disso, ele contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo absurdo o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos. Inclusive, no que diz respeito ao desconto em conta corrente, ela própria apontou que o Banco BRB teria anuído parcialmente ao pedido, deixando de operacionalizar alguns dos descontos. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como a autora chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira do autor, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Sem prejuízo, passo à análise do pedido de instauração do procedimento de repactuação de dívidas. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. À vista disso, observa-se que a situação narrada é apta ao processamento do pedido, ainda que não seja possível a concessão imediata do pedido de tutela de urgência. Dessa maneira, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. Contudo, recebo a petição inicial e determino o processamento do pedido. Cite-se o réu, o qual deverá apresentar cópia dos contratos e planilha do saldo devedor atualizado por contrato, juntamente com a contestação. Sem prejuízo, de forma simultânea, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação detalhado, acompanhado de planilha de cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela antecipada. Também deverá apresentar cópia de seus extratos bancários, dos últimos três meses. No prazo de resposta, a instituição financeira ré poderá apresentar contraproposta ao plano de repactuação a ser apresentado pelo autor, a fim de promover a solução consentida dos fatos objetos da controvérsia. Cumpridas as diligências e esgotado o prazo de resposta, ouça-se novamente a autora, em réplica. Esgotado o prazo, e as partes não conseguindo chegar a um consenso sobre o plano de repactuação, concluam-se os autos para análise e designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, oportunidade em que, não havendo acordo, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B, do CDC). Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. O Agravante alega em suas razões recursais que não está se eximindo de seu mister, sendo que seu pedido se volta para a limitação de todos os descontos decorrentes de empréstimos consignados, bem como os de caráter pessoal, em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos até que seja estipulado o devido plano de pagamento, tendo em vista que 51% (cinquenta e um por cento) de sua renda líquida se encontra comprometida pelos descontos feitos. Afirma que vem suportando o pagamento de parcelas de R$ 895,96 (oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), R$ 1.387,66 (mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), além de outros empréstimos, que totalizam parcelas de R$ 1.535,48 (mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e R$ 61,72 (sessenta e um reais e setenta e dois centavos). Colaciona uma planilha de despesas que totaliza R$ 1.390,86 (um mil, trezentos e noventa reais e oitenta e seis centavos). Invoca o art. 4o, inciso X e art. 6, inciso XII, ambos da Lei n° 14.181/21, argumentando que tais descontos comprometem o mínimo existencial da parte agravante. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a limitação das parcelas dos empréstimos a 30% de sua remuneração líquida, tanto descontados em folha de pagamento quanto descontados em conta corrente, bem como seja suspensa a incidência de encargos sobre as demais dívidas demonstradas. Afirma que a probabilidade do direito se encontra evidenciada nas provas documentais que instruem a inicial, as quais algumas já foram demonstradas acima, expressando o comprometimento de seus proventos. Alega que o perigo de dano reside na iminência de não mais prover sua subsistência financeira, além de afirmar inexistir irreversibilidade da medida em face da Agravada. No mérito, requer a confirmação da medida, com a reforma da decisão. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo, sendo que o Agravante é beneficiário da justiça gratuita. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Muito embora alegue o Agravante que o pedido se volta para a limitação de descontos, é importante destacar que tal pleito se contextualiza numa discussão mais ampla, que não pode ser destacada do rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, que prevê, entre outras situações, realização de audiência de conciliação e apresentação de proposta de pagamento. Assim sendo, o pedido, tomado de forma isolada, não permite, no momento, a antecipação da tutela para a referida limitação. Isso porque o direito vindicado como provável esbarra na necessidade de maior dilação, haja vista que a documentação trazida para os autos, bem como o demonstrativo de despesas, não são hábeis a evidenciar o estado de temeridade elencado pelo Agravante e demandam o mínimo de contradita. De mais a mais, são despesas ordinárias, tidas como necessárias para o cotidiano. Além disso, os contracheques constantes dos IDs 55198840, 55198838 e 55198841 contemplam uma renda residual entre R$4.935,75 e R$6.685,43, valor esse bem além de um estado de penúria que viole, em tese, mínimo existencial. Como observado na origem, esse cenário é complexo, o que demanda dilação incompatível com o limite estreito de um pedido de tutela de urgência onde, de fato, o objeto do agravo se confunde com o pedido de antecipação de tutela recursal. Nota-se presente caso, que a decisão agravada determina que o Agravante apresente plano de repactuação detalhado, acompanhado de planilha de cálculos, além da cópia de extratos bancários, dos últimos três meses, corroborando a necessidade de se aprofundar no contexto fático dos autos. Ademais, não se vislumbra risco de dano (periculum in mora), na medida em que não se demonstrou nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada, pois a alegação de prejuízo de subsistência é genérica e abstrata. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 26 de janeiro de 2024 17:54:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador